Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel situado na “Rua Juruá Chácara 03, Lote 74, Ponte Alta Norte, Gama/Df Cep: 72.246-155” (ID 68190482).
2. Decisão desta Relatoria de ID 59727886 deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel até julgamento final do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz do art. 300 do CPC, compelir o Distrito Federal a se abster de demolir as edificações erigidas pelo autor no imóvel objeto de discussão na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O imóvel edificado pelo agravante já está consolidado e consiste no local de moradia de sua família, conforme atestam as fotografias de ID 224024248, razão pela qual não pode ser classificado como obra inicial ou em desenvolvimento, como exige o art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018.
6. É prudente resguardar a situação de fato do bem até o julgamento do feito de origem, ocasião em que serão esclarecidas as questões relativas à possibilidade de regularização da área e à legalidade da intimação demolitória expedida.
7. A eventual demolição do imóvel poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o objeto do feito de origem consiste em resguardar a situação de fato da edificação erigida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.